Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-45.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
RESSARCIMENTO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Prescrição inocorrente. Ação ajuizada antes do decurso do prazo trienal com relação às parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2015. Taxa de registro de contrato. Atividade congênere à taxa SATI. Ausência de distinção clara, uma vez que se refere a serviço de assessoria e intermediação

Ementa:
RESSARCIMENTO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Prescrição inocorrente. Ação ajuizada antes do decurso do prazo trienal com relação às parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2015. Taxa de registro de contrato. Atividade congênere à taxa SATI. Ausência de distinção clara, uma vez que se refere a serviço de assessoria e intermediação imobiliária. Tratamento semelhante. Aplicação do REsp n° 1.551.951/SP. Facultatividade do serviço que não foi demonstrada. Condenação à devolução de valores mantida. Recurso não provido.